Tribunal: TJDFT
Processo: 0700306-97.2021.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUSÊNCIA DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO.

1. Apesar de devidamente intimado da sentença, o Ministério Público optou por não interpor recurso, operando-se, pois, o trânsito em julgado para a acusação. Em razão disso, abre-se espaço para a prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, que ocorre entre o recebimento da denúncia e o proferimento da sentença, analisando a pena em concreto, nos termos do art. 110, § 1o, do CP.

2. A prescrição após o trânsito em julgado para a acusação tem por base a pena aplicada na sentença, sendo os prazos prescricionais os estabelecidos no art. 109, do Código Penal. 2.1 Em razão da idade do acusado no momento da conduta, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, em consonância ao art. 115 do Código Penal.

3. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. Precedentes.

4. In casu, a narrativa das testemunhas policiais, além de uníssonas, está respaldada nos demais elementos probatórios dos autos, merecendo, portanto, credibilidade.

5. Recurso do réu PEDRO HENRIQUE ALVES DE SOUZA conhecido e provido de ofício para declarar a extinção da punibilidade em razão da prescrição retroativa.

6. Recurso do réu CLEVERSON MANOEL SANTOS conhecido e desprovido.